Tribunal: TRF3
Processo: 5017218-95.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). 3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial. 5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (g.n.) (AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJe de 26/06/2024)
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
184/1006)

5017218-95.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017218-95.2022.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE SILVA SANT ANNA - SP289005-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu a Apelação. Alega a existência de omissões no proferido mediante a reapreciação de argumentos apresentados anteriormente no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) a pretensão da Embargante configura tentativa de rediscussão do mérito com nítido caráter infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos Embargos de Declaração restringe-se às hipóteses de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a mencionar explicitamente todos os dispositivos legais invocados, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

A motivação adotada no acórdão afasta logicamente as teses antagônicas deduzidas pelo recorrente, atendendo ao requisito do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O proferido está lastreado na posição pacífica da Corte Superior e, curvando-se àquele, firmou-se a jurisprudência deste E. Tribunal Regional.

A pretensão de reexame da causa e a modificação do julgado por discordância com o resultado são incabíveis na via estreita dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando os fundamentos utilizados são suficientes para decidir a lide. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDRE 255.121, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 28.03.03; STF, EDRE 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 25.04.03; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024; STJ, EDACC 35.006, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 06.10.02; STJ, RESP 474.204, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 04.08.03; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle Franca, j. 17/11/2025; TRF3, EDAMS 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJU 15.01.02; TRF3, EDAC 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJU 10.10.01.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017218-95.2022.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE SILVA SANT ANNA - SP289005-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra v. acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo o desprovimento da Apelação.

Aponta supostas omissões no proferido, que teria reproduzido decisum singular desta Relatoria, sem se atentar para pontos específicos que trazem diferencial quanto às Teses firmadas nos precedentes de Repercussão Geral.

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o necessário relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Aclaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024 do Código de Processo Civil - CPC. São cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

No caso concreto, as alegações da Embargante, em verdade, se consubstanciam em jus sperniandi, afirmando que o v. acórdão se cingiu a reproduzir a decisão monocrática agravada, o que se deu pela clareza da fundamentação. Repise-se trecho decisório do mérito:

“(...)

PIS e COFINS sobre juros de mora decorrentes de inadimplemento contratual

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o contribuinte excluir, da base de cálculo do PIS e COFINS, os valores decorrentes do recebimento de juros moratórios e correção monetária contratualmente estabelecidos em favor da parte.

Dessa forma, depreende-se não ser aplicável ao presente caso a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.063.187 (Tema no 962), no sentido de que "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". Isto porque essa tese se aplica apenas nas situações em que ocorre acréscimo de juros moratórios, pela Taxa Selic, na repetição de indébito tributário, hipótese que foge do tema discutido nesta ação.

Ademais, vale destacar que o STF, ao julgar o mencionado recurso, não definiu a natureza jurídica dos juros de mora pactuados em contratos particulares, conforme restou consignado no inteiro teor do voto: “desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares”.

Outrossim, não vislumbro a possibilidade de aplicar ao caso a tese fixada pelo STF no julgamento do RE no 855.091 (Tema no 808), pois, neste paradigma, ocorreu a discussão acerca da não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento da verba remuneratória, situação diversa à destes autos.

Nos termos da legislação em vigor que dispõe sobre os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP (Lei no 9.715/98) e sobre a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS (LC no 70/1991), as bases de cálculo dos referidos tributos são o valor total da receita bruta ou faturamento (art. 2o, Lei no 9.718/98).

Cumpre ressaltar que no cálculo da receita bruta deve ser considerado o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua classificação contábil, abrangendo tanto o lucro operacional quanto as receitas financeiras, consoante o disposto nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Nesse sentido, o montante recebido a título de juros de mora e correção monetária, em decorrência do inadimplemento de obrigações contratuais, têm natureza remuneratória e de lucros cessantes, constituindo efetivo acréscimo no patrimônio da pessoa jurídica, razão pela qual devem ser contabilizados como receita financeira.

Dessa forma, os encargos moratórios auferidos por atraso em pagamento compõem a receita bruta ou o faturamento empresarial e, por isso, sofrem a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, nos termos dos artigos 2o e 3o, da Lei no 9.718/98.

Vale mencionar, nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MATÉRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O TEMA 962/STF.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que, em regra, incidem o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social no Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios recebidos pelo contribuinte em virtude do atraso no adimplemento de obrigações contratuais, ante seu caráter remuneratório. Confiram-se: AgInt nos EREsp 1.452.787/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23/6/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.762.183/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/10/2022; AgInt no REsp 1.452.787/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/6/2021.

3. Registre-se que a questão ora posta em discussão não se confunde com aquela suscitada nos autos do RE 1.063.187 - Tema 962/STF, em que foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.

4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.239.519/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS JUROS DE MORA DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de ser legítima a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros decorrentes do inadimplemento do contrato privado, isso porque as referidas verbas visam remunerar a parte lesada com aquilo que ela deixou de lucrar em razão do evento danoso, constituindo verdadeiro acréscimo patrimonial da empresa. Precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp 1.762.183/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 20/10/2022, AgInt no REsp 1.679.784/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 23/8/2019).

2. A conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ.

3. Destaco, ademais, que o óbice acima referenciado é igualmente aplicável aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da CF/1988.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.199.473/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NATUREZA DE RENDIMENTO TRIBUTÁVEL COMO REGRA GERAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.138.695/SC. JUROS DE MORA CONTRATUAIS. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL. PIS/COFINS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.

1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1138695/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, pacificou entendimento no sentido de que os juros de mora ostentam a natureza jurídica de lucros cessantes e, por conseguinte, submetem-se, em regra, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.

3. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com a publicação do acórdão referente ao recurso julgado sob o rito dos recursos repetitivos, impõe-se sua aplicação aos casos análogos, independentemente do trânsito em julgado da decisão nele proferida.

4. Incidem o IRPJ e a CSLL sobre os juros de mora decorrente do inadimplemento de contratos, pois ostentam a mesma natureza de lucros cessantes.

5. A tese de não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas de correção monetária e juros moratórios na repetição de indébitos tributários não comportam conhecimento. A uma, porque não houve o prequestionamento sobre a questão levantada (Súmula 211/STJ). A duas, porque a recorrente deixou de estabelecer, com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados para sustentar sua irresignação pela alínea "a" do permissivo constitucional e que ampara, consequentemente, tal tese recursal (Súmula 284/STF). A três, porque as alegações da recorrente para afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre as rubricas de correção monetária e de juros de mora vinculam-se à tese de que são verbas indenizatórias, o que já foi afastado, sendo, com efeito, pertinente citar que, "tratando-se os juros de mora de lucros cessantes, adentram também a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS na forma do art. 1o, §1o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, que compreendem 'a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica' (...)" (AgRg no REsp 1.271.056/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013).

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.469.995/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 15/10/2014.)

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Corte Federal:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. No julgamento do Recurso Extraordinário no 1.063.187, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 962), ocorrido em 24/09/2021 (Ata de Julgamento publicada em 30/09/2021), o Plenário da Corte Suprema, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Na oportunidade, o STF afirmou a possibilidade de que os lucros cessantes “desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda”.

2. Os embargos de declaração opostos pela União no bojo RE 1.063.187 foram acolhidos, tendo restado esclarecido, dentre outra situações, que “desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares”.

3. Não é possível aplicar a ratio decidendi do Tema 962 à hipótese como à destes autos, na qual se pretendeu afastar a tributação do IRPJ e CSLL, além de PIS e COFINS, sobre os valores decorrentes do recebimento de juros moratórios contratualmente estabelecidos em favor da impetrante.

4. O STJ possui firme entendimento no sentido de que “incidem o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social no Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios recebidos pelo contribuinte em virtude do atraso no adimplemento de obrigações contratuais, ante seu caráter remuneratório” (AgInt no AREsp n. 2.239.519/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.199.473/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.

5. Com mais razão, não deve ser acolhido a insurgência do contribuinte, a fim de que seja afastada a exigência de PIS e COFINS sobre valores recebidos a título de juros moratórios por atraso no adimplemento de obrigações contratuais, haja vista a conclusão de que tais valores constituem verdadeiro acréscimo patrimonial da empresa. Logo, devem compor a base de cálculo das exações em questão.

6. Recurso do contribuinte desprovido. Remessa necessária, tida por conhecida, e apelação providas para, reformando a sentença, denegar a segurança pretendida.” (g.n.) (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv no 5006441-92.2021.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 23/10/2023, Intimação via sistema DATA: 23/10/2023)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ CSSL. TAXA SELIC. RE 1.063.187. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. PIS E COFINS. NATUREZA DE RECEITA E FATURAMENTO. INCIDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSSL sobre os juros Selic recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação, nos termos do recente julgamento do RE 1.063.187 realizado sob o rito da Repercussão Geral (Tema 962).

2. No entanto, incidem as contribuições ao PIS e à COFINS sobre os juros de mora, uma vez que integram o faturamento ou receita bruta da pessoa jurídica.

3. O Ato Declaratório interpretativo no 25/03, em seu art. 2o, esclarece a não incidência de PIS e COFINS sobre esses valores recuperados e, no art. 3o, determina a incidência destas exações (PIS, COFINS) sobre os juros decorrentes do pagamento indevido, pois estes, considerados isoladamente, representam receita nova para a empresa:

4. Remessa oficial parcialmente provida.” (g.n.) (TRF 3a Região, 3a Turma, RemNecCiv no 5009002-72.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 18/02/2022, Intimação via sistema DATA: 21/02/2022)

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima”.

O proferido está lastreado na posição pacífica da Corte Superior e, curvando-se àquele, firmou-se a jurisprudência deste E. Tribunal Regional. A exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal - CF, não impõe que o julgador se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, levantados. Tendo o julgado decidido de forma respaldada a controvérsia dos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o magistrado, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está incumbido de responder, um a um, todos os insurgimentos da parte ao decidir a demanda.

Neste sentido, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA SÚMULA N. 283 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS ÓBICES AO CONHECIMENTO. REFUTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ÓBICES EXPLICITAMENTE AFASTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A alegação de que o conhecimento do recurso especial deveria ser obstado pela Súmula n. 283 do STF, porque teria deixado de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, não foi suscitada pela parte ora embargante em suas contrarrazões ao apelo nobre. Portanto, constitui indevida inovação de argumentação, incabível em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida como, na situação dos autos, a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Não obstante, no caso concreto, o acórdão embargado, ao reconhecer a existência de omissão e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para prover parcialmente o agravo interno e o recurso especial, afastou, expressamente, os óbices que alicerçaram o acórdão que julgou o agravo interno, o qual, equivocadamente, mantivera a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial

4. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. 5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Em recurso especial é descabida a manifestação acerca de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento. 7. Embargos de declaração rejeitados. (g.n.)

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699 / MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025, DJEN 26/11/2025)

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 489, § 1o, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HÍPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. TERMO. INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIÁVEL. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). 3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial. 5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (g.n.) (AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJe de 26/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração interpostos contra r. decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Aponta omissão na decisão impugnada.

III. RAZÃO DE DECIDIR. 3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material. 4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir. 5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos rejeitados. 7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, j. 17/11/2025, Intimação via sistema Data: 18/11/2025)

Por fim, não cabe acolher os embargos de declaração quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa, o que invade e suprime a competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu a Apelação. Alega a existência de omissões no proferido mediante a reapreciação de argumentos apresentados anteriormente no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) a pretensão da Embargante configura tentativa de rediscussão do mérito com nítido caráter infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos Embargos de Declaração restringe-se às hipóteses de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a mencionar explicitamente todos os dispositivos legais invocados, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

A motivação adotada no acórdão afasta logicamente as teses antagônicas deduzidas pelo recorrente, atendendo ao requisito do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O proferido está lastreado na posição pacífica da Corte Superior e, curvando-se àquele, firmou-se a jurisprudência deste E. Tribunal Regional.

A pretensão de reexame da causa e a modificação do julgado por discordância com o resultado são incabíveis na via estreita dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando os fundamentos utilizados são suficientes para decidir a lide. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDRE 255.121, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 28.03.03; STF, EDRE 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 25.04.03; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024; STJ, EDACC 35.006, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 06.10.02; STJ, RESP 474.204, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 04.08.03; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle Franca, j. 17/11/2025; TRF3, EDAMS 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJU 15.01.02; TRF3, EDAC 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJU 10.10.01.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão